Tribunal: STF
Processo: ARE 1550240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Direito Administrativo. Ação ordinária. Consulta Pública para escolha de Diretor e Vice-Diretor das unidades de ensino municipal de Paraíba do Sul. Autora que teve sua inscrição indeferida por violação dos termos do edital. Pretensão de reforma do ato administrativo que indeferiu sua candidatura. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Em seu recurso administrativo a autora reconhece expressamente que anexou por engano seu histórico escolar, ao invés do certificado de conclusão do curso de pós-graduação, juntado apenas por ocasião da interposição do recurso. Por sua vez, o edital é claro em dispor que a documentação entregue fora do prazo não será aceita em hipótese alguma. Ao contrário do asseverado no apelo, o art. 9º, III, da Lei Municipal nº 3.502/2018, não prevê a possibilidade de juntada posterior de documentos que deveriam ser apresentados no momento da inscrição, mas apenas indica o prazo de 02 dias para interposição de recurso e apresentação de documentação que o candidato julgar pertinente para buscar reverter o indeferimento, o que não se confunde com permissão de juntada intempestiva. A apelante sustenta que prestou suas contas de forma escorreita, pois somente deve responder pelas verbas do PDDE. Todavia, a prestação de contas não está unicamente relacionada à demonstração de aplicação de verbas, mas também à regularidade da situação da unidade escolar junto aos órgãos competentes, posto que, no caso concreto, a ausência de atualização dos dados da instituição de ensino junto à Receita Federal inviabilizou o recebimento das verbas atinentes ao FNDE. É cediço que o edital faz lei entre as partes e, por isso, tanto a entidade organizadora quanto os candidatos estão diretamente vinculados aos seus termos, devendo a administração pública, além de garantir a observância dos primados da legalidade, estrita vinculação às disposições editalícias e isonomia, primar pela supremacia do interesse público e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Venire contra factum proprium. Na medida em que a autora defende ter preenchido os requisitos do edital e postula sua inclusão como candidata na consulta pública, mostra-se contraditório ao mesmo tempo requerer a declaração de nulidade e inconstitucionalidade do referido procedimento. Desse modo, não merece reforma a sentença recorrida, a qual acertadamente julgou improcedentes os pedidos autorais. Precedentes. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente